Tribunal: TJPA
Processo: 0835653-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835653-43.2017.8.14.0301

APELANTE: JANAINA MAGALHAES DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP - STJ. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. REGRA APLICAVEL SOMENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NÃO EXTENSIVEIS AS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. AUTONOMIA DA VONTADE. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 98, § 3º, CPC. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A Apelante pleiteia que seja aplicado por analogia, aos descontos em conta corrente a títulos de empréstimo pessoal, a regra de limitação de 30% (trinta por cento) aplicados aos descontos de empréstimos consignados, sob o argumento de abusividade contratual, superendividamento e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;

2.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação;

3.
No que tange ao empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente, o STJ, no julgamento do REsp 1.586.910/SP sedimentou entendimento de que não é razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Logo, não há como direcionar analogicamente a regra da limitação à empréstimos de natureza distinta;

4.
Não se trata, portanto, de penhora de salário, tampouco de consignação em pagamento, mas de renegociação com desconto livremente pactuado e autorizado pelo devedor. Não se verifica nos ajustes firmados nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as estipulações pactuadas foram claras e inteligíveis, facilmente compreensíveis por qualquer pessoa legalmente capacitada a administrar seus bens, pelo que não se constata a alegada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana;

5.
Em verdade, a parte autora, ora apelante tinha a opção de não contratar, se considerasse as disposições contratais excessivamente onerosas, ou se vislumbrasse a possibilidade de não poder pagá-las, até porque apenas o próprio consumidor tem conhecimento de seu orçamento, de suas possibilidades, e de sua aptidão para honrar contrato cujo pagamento é parcelado.

6.
Embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem parte dos rendimentos do Apelante, não ficou demonstrada efetivamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isso porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte, entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça;

7.
Por fim, o benefício da justiça gratuita, não constitui isenção do pagamento de custas e honorários, assegurando apenas o sobrestamento quanto ao pagamento destas pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o §3º do art. 98 do CPC. Precedentes STJ;

8. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhece da apelação cível, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro .

.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JANAINA MAGALHAES DE ALMEIDA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Readaptação Contratual c/c Danos Morais e Tutela de Urgência
,
ajuizada em face do
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação, narrando que na qualidade de pensionista, contraiu com a instituição financeira, empréstimos consignados que visavam
a manutenção de suas necessidades habituais, com os alimentos, remédios e outros, e alegou estar em situação de superendividamento.

Ao final pugnou pela emissão do preceito declaratório de nulidade de todas as cláusulas contratuais eivadas de abusividade; para que seja reconhecida a nulidade da cláusula estipuladora de juros acima do patamar legal; em pedido alternativo, que seja reconhecida a enorme lesão a que está sendo submetida, com a taxa média do mercado para remuneração de empréstimo bancário em crédito pessoal e revisão das taxas de juros e limitações dos descontos mensais no patamar de 30% (trinta por cento); a nulidade da cobrança, com capitalização de juros e, por fim que haja condenação na repetição de indébito em dobro e que seja realizada uma revisão contratual, com a consequente renegociação do contrato.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido autoral (id nº
7176652 - Pág. 9
), nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Posto isto, com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do CPC/2015,
revogando-se a

liminar deferida no ID 3121339.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem

como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa,

suspendendo-se, contudo, a exigibilidade, face a assistência judiciária gratuita deferida na

decisão de ID 3121339, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o

disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

Nos termos do artigo 46,
caput
, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas pendentes e não sendo o caso de gratuidade da justiça, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de

encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.”

Inconformada com os termos decisórios, a recorrente

interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº
7176654 - Pág. 1/15
)

Em suas razões recursais, a recorrente aponta que a
prática de utilizar o pagamento de parcelas e obrigações diversas diretamente na conta do consumidor é comum e antiga das Instituições financeiras, no entanto, apesar de sua utilidade e legalidade, pode vir a ser utilizada com abuso, tornando-se, assim, ilegal.

Afirma que os descontos consignados realizados em seu contracheque e outros em sua conta corrente incidem diretamente no seu salário, impedindo que ela tenha acesso aos frutos de seu trabalho e possa custear seu mínimo existencial.

Questiona a legalidade e abusividade dos descontos realizados na conta da apelante com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes, especialmente pela estipulação por parte do banco réu de cláusula contratual de irrevogabilidade e irretratabilidade da autorização para realizar descontos.

Destaca que a concessão de empréstimos pelo Banco do Estado do Pará a Apelante, sem a observância dos limites de endividamento, viola vários dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, bem como caracteriza ilicitude, na medida em que compromete integralmente sua renda liquida mensal, impedindo-a de subsistir de forma digna, sendo patente a afronta à dignidade da pessoa humana enquanto direito fundamental.

Assevera que é questão de bom senso a reforma da sentença para que os descontos feitos diretamente no saldo da conta corrente do Apelante sejam limitados, aplicando-se, por analogia, a regra de limitação de 30% (trinta por cento) das parcelas dos empréstimos consignados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e acolher o pedido inicial da apelante, limitando em 30% (trinta por cento) todos os descontos em conta corrente, bem como,
condenar a apelada à indenização por danos morais.

Na qualidade de apelado, o Banco do Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo integral desprovimento do Recurso (id nº

7176658
- Pág. 1/28).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em discutir a legalidade ou não dos descontos procedidos pelo Banco Requerido na conta corrente da Apelante, em decorrência de empréstimos pessoais e consignado celebrados.

A Apelante pleiteia que seja aplicado, por analogia, aos descontos em conta corrente a título de empréstimo pessoal, a regra de limitação de 30% (trinta por cento) aplicados aos descontos de empréstimos consignados, sob o argumento de abusividade contratual, superendividamento e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autora, ora apelante contraiu empréstimo consignado com parcela que corresponde ao valor de R$
2.227,67
(dois mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos). (id nº
7176595 - Pág. 4
)

É cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

In casu
, ao analisar o demonstrativo de pagamento (id. n.º
7176595 - Pág. 3)
verifica-se que o salário bruto da parte autora é equivalente ao montante de R$
6.941,61
(seis mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), que deduzidos os descontos, alcança a quantia líquida de R$
6.307,47
(seis mil, trezentos e sete reais e quarenta e sete centavos). Logo, a margem consignável de 30% (trinta por cento) para empréstimos a ser respeitada é de R$ 1.892,24 (mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), pelo que se nota que a margem consignável de 30% para empréstimos consignados foi devidamente observada.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que

a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo
consignado
em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Vale destacar que há recentes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionando pela impossibilidade de aplicação, por analogia, da limitação legal de descontos de natureza pessoal. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos interpostos com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821041/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos
. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS ORIUNDOS DE MÚTUO DIVERSO DA CONSIGNAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DA CORRENTISTA. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE O PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 2.071/06 SE APLICA SOMENTE ÀS CONSIGNAÇÕES, NÃO ALCANÇANDO OUTRAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMOS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS EM RAZÃO DA RECORRIDA SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5704420, 5704420, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-21)

APELAÇÃOCÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA.EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

2 – No presente caso, é legítima a atuação da instituição bancária apelada em proceder os descontos na conta corrente do apelante, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo o contratante pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta. Ainda, em que pese os descontos real

(5346026, 5346026, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-15)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO PREVISTA SOMENTE NAS HIPÓTESES DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO EXTENSÍVEIS ÀS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS, QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO QUANDO PREVIAMENTE AUTORIZADO PELO CLIENTE EM CONTRATO. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO DO LIMITE DE DESCONTO DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS
.HONORÁRIOS FIXADOS.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(5028087, 5028087, Rel.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-12)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MODALIDADE DISTINTA DO CONTRATO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

(2019.04368517-32, 209.025, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-29).

Pensar de maneira diversa seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é a única responsável pelo seu descontrole econômico, resultante em sua crítica situação financeira.

De acordo com a Cláusula Primeira do instrumento particular, o cliente confessou e ratificou dívida referente ao saldo devedor apurado nas operações de BANPARCARD, empréstimo de natureza pessoal, havendo disposição expressa na Décima Primeira Cláusula quanto ao desconto em conta corrente.

Por conseguinte, consta também um documento de Negociação de Empréstimos (
7176591 - Pág. 4
), devidamente assinado pela Apelante, propondo a negociação do valor que é descontado de sua conta corrente. Não se trata, portanto, de penhora de salário, tampouco de consignação em pagamento, mas de renegociação com desconto em conta corrente livremente pactuado e autorizado pelo devedor.

No caso, não há demonstração de que a conta corrente, objeto dos descontos, se restringe ao recebimento dos vencimentos do servidor. Outrossim, é necessário destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
."

Desse modo, não se verifica nos ajustes, nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as obrigações e direitos das partes se encontravam expressos e recíprocos, inexistindo disposições a beneficiar apenas uma das partes, prevalecendo a máxima
pacta sunt servanda
, em razão de não haver cláusula, nem cobrança abusivas a ensejar qualquer violação as Resoluções nºs 2.682/1999 e 3.694/1999, ambas do Banco Central do Brasil.

Ora, conhecendo o valor das prestações, a parte autora, ora apelante tinha a opção de não contratar, se as considerasse excessivamente onerosas, ou se vislumbrasse a possibilidade de não poder pagá-las, até porque apenas o próprio consumidor tem conhecimento de seu orçamento, de suas possibilidades, e de sua aptidão para honrar contrato cujo pagamento é parcelado. Nos contratos firmados entre as partes as estipulações pactuadas e repactuadas foram claras e inteligíveis, facilmente compreensíveis por qualquer pessoa legalmente capacitada a administrar seus bens, pelo que não se constata a alegada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Destarte, o Código Civil atual prevê a onerosidade excessiva como forma de equilibrar as prestações nos contratos comutativos, todavia, não se vislumbra qualquer causa externa ou inesperada que pudesse ter sido causa de desequilíbrio contratual considerando onerosidade excessiva, em atenção a Teoria da Base Objetiva (art. 6º, V, do CDC) ou Teoria da Imprevisão (arts. 478 a 480 do CC).

Nessa esteira, embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem parte dos rendimentos da Apelante, não ficou demonstrada efetivamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte, entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, não vejo motivos para que a limitação das parcelas seja imposta ao banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados e renegociados pelo apelante, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, uma vez que usufruiu do valor creditado em sua conta.

Por fim, a Apelante defende que não deve ser condenado em custas e honorários de sucumbência em razão de ser beneficiário da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC e art. 5º, inciso LXXIV da CF.

Em relação ao vencido beneficiário da justiça gratuita, o art. 98, §3, do CPC dispõe que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Nesse sentido a manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇAO DO BENEFICIÁRIO. CABIMENTO. OBRIGAÇAO SOBRESTADA. ART. 12 DA LEI 1.060/50.

1. A parte beneficiada pela Assistência Judiciária, quando sucumbente, pode ser condenada em honorários advocatícios, situação em que resta suspensa a prestação enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50
.

2. É que "O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção da condenação nas verbas de sucumbência. A lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento pelo prazo de cinco anos se persistir a situação de pobreza
." (REsp. 743.149/MS, DJU 24.10.05). Precedentes: REsp. 874.681/BA, DJU 12.06.08; EDcl nos EDcl no REsp. 984.653/RS, DJU 02.06.08; REsp 728.133/BA, DJU 30.10.06; AgRg no Ag 725.605/RJ, DJU 27.03.06; REsp. 602.511/PR, DJU 18.04.05; EDcl no REsp 518.026/DF, DJU 01.02.05 e REsp. 594.131/SP, DJU 09.08.04.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1082376/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/03/2009);

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - ANISTIA POLÍTICA - NORMA CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RESP - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DE DISPOSITIVO LEGAL - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO: ENUNCIADO N. 284/STF - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA - ENUNCIADO N. 7/STJ - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - FIXAÇAO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS - OBRIGATORIEDADE - SUSPENSAO - PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS.

1. É incabível, em recurso especial, a análise de violação de dispositivo constitucional.

2. É inadmissível recurso especial pela alínea c, se a parte deixa de indicar o dispositivo legal sobre o qual alega divergência jurisprudencial, sendo aplicável o Enunciado n. 284/STF.

3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor do que prescreve o Enunciado n. 7 desta Corte.

4. A parte vencida amparada pela gratuidade da justiça não está isenta dos honorários sucumbenciais, devendo ser fixados normalmente, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade até o prazo máximo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.

5. Recurso especial da particular não conhecido.

6. Recurso especial da União conhecido e provido para anular o acórdão.

(REsp 1188143/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 07/06/2010);

Desse modo, o benefício da justiça gratuita não constitui isenção do pagamento de custas e honorários, mas sim do sobrestamento quanto ao pagamento destas pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o §3º do art. 98 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2023